Tribunal: CARF
Processo: 16004.000164/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Deixar de aplicar a multa isolada por considerá-la confiscatória corresponde a deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, que devem obediência à Súmula CARF no 2, a qual possui o seguinte enunciado: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000164/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.694 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CANAÃ ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Deixar de aplicar a multa isolada por considerá-la confiscatória corresponde a
deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, que
devem obediência à Súmula CARF no 2, a qual possui o seguinte enunciado:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
CANAÃ ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-41.770 (fls. 1185), pela DRJ Ribeirão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000164/2009-83
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000164/2009-83

Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 1209) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir multa isolada (50%) pelo
pagamento a menor de antecipações mensais do IRPJ e da CSLL (estimativas) relativas aos anos
2005 e 2006, totalizando R$ 989.781,61 e R$ 538.214,33, respectivamente.
A fiscalização refez a apuração das estimativas devidas e verificou que os valores
recolhidos eram inferiores aos valores escriturados, conforme o Termo de Descrição dos Fatos
(fls. 1055).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 1094 e fls. 1134). A decisão
de primeira instância (fls. 1185), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 1209) está fundamentado em
dois argumentos:
i) as multas exigidas conforme o índice de 50% do valor não recolhido têm caráter
confiscatório, pelo que devem ser canceladas;
ii) a redução do valor das multas para o caso de o contribuinte deixar de apresentar recursos
administrativos constitui uma punição para quem exerce o legítimo direito de ação, pelo
que a redução deve ser concedida de forma incondicional.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2013
(fls. 1207) e seu recurso voluntário foi apresentado em 27/12/2013 (fls. 1209). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Vedação ao confisco
O recorrente afirma que a exigência das multas de ofício em tela, calculadas com
o índice de 50% do valor não recolhido, caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa aos
princípios constitucionais, em especial ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, conforme o
seguinte excerto (fls. 1215):
Conforme exposto, foi imposta à ora recorrente a aplicação de multas isoladas,
conforme previsão contida no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei 9.430/96, no
patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal do IRPJ e
da CSLL apurados por estimativa.
Contudo, a aplicação das referidas multas não deve prevalecer, vez que ofende
aos princípios constitucionais de vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000164/2009-83

Verifico que as multas foram calculadas sobre os valores devidos e não pagos das
estimativas em tela, conforme as planilhas de fls. 1056. Assim, não possui fundamento fático a
afirmação de que estas foram calculadas sobre os valores devidos.
Conforme afirmou o próprio recorrente, as multas isoladas aplicadas têm
fundamento legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos dos respectivos autos de
infração (fls. 1062). Deixar de aplicar a multa de ofício por considerá-la confiscatória seria
deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, o que é
defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
2
Redução da multa
O recorrente afirma que a redução do valor das multas exigidas quando o
contribuinte deixa de apresentar recurso administrativo contra o lançamento tributário
constituiria uma punição para quem exerce o direito de ação, pelo que a redução deve ser
concedida de forma incondicional, conforme o seguinte excerto (fls. 1220):
Por fim, a autoridade administrativa concedeu uma redução de 50% (cinquenta
por cento) no valor das multas, caso os pagamentos dos supostos débitos fossem
efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação dos autos de infração aqui
combatidos.
Em outras palavras, se a ora recorrente resolvesse discutir os débitos em questão
na via administrativa, como ocorreu com a apresentação de impugnações e do presente
recurso voluntário, ela perderia a redução de multa concedida nos presentes autos.
Todavia, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, LIV e LV, assegura ao
contribuinte o princípio do devido processo legal, bem como o direito ao contraditório,
inclusive na esfera administrativa, a saber:
[...]
Vale dizer, o exercício do contraditório, por intermédio do presente recurso
voluntário, constitui-se um direito da ora recorrente assegurado pelo texto
constitucional, não sendo lícito que ela seja punida pelo simples fato de ter exercido
esse direito.
Assim, deve ser mantida a redução de 50% do valor da multa, mesmo após a
apresentação do presente recurso voluntário, caso este não seja provido.
A possibilidade de redução da multa exigida em lançamento tributário está
prevista no artigo 6o da Lei no 8.218/1991, verbis:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais:
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000164/2009-83

I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o
caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para o caso de
parcelamento.
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada.
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.
Entendo que esse dispositivo é um incentivo para que o crédito tributário seja
realizado com mais eficiência. Aqui, o Estado abre mão de parte do crédito tributário quando
este é realizado sem esforços adicionais. Ao contrário do que afirmou o recorrente, esse
dispositivo não cria uma punição para os litigantes, mas cria um prêmio para os contribuintes
que recusam a litigância de má-fé. Assim, entendo que o recorrente não atende às condições
formais e matérias para ser alcançado por essa norma.
Com isso, entendo que o recorrente não tem direito à requerida redução da multa
exigida.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital